Tribunal: TJBA
Processo: 8136877-16.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n. 8136877-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTES:
GABRIEL DE JESUS CASTRO, ANTÔNIO DEIVE MAIA DE JESUS
e CAIQUE NUNES PEREIRA

Advogados:
Romário de
O
liveira
B
atista – OAB/BA 70.108-A
e
Anelita
O
liveira de
A
ssis – OAB/BA 75.386-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA:

TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO INTE
R
POSTO
PELA DEFESA
, DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE.
1.
PLEITO PELO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. IMPROVIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELO DE 05 (CINCO) DIAS CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 593,
CAPUT
, DO CPP. RÉUS INTIMADOS PESSOALMENTE EM 07/10/2024 E DEFESAS EM 15/10/2024. PRAZO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM 21/10/2024, CONSIDERANDO A DATA DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO OCORRIDA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A SEGUNDA FEIRA.
APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE EM 2
5
/1
0
/20
24
. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO
MANTIDA.

CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº 8136877-16.2025.8.05.0001
, tendo como
RECORRENTE
S
GABRIEL DE JESUS CASTRO, ANTÔNIO DEIVE MAIA DE JESUS
e CAIQUE NUNES PEREIRA

e
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator